Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PERDA DO BILHETE NOMINAL ADQUIRIDO MENOS DE UMA HORA ANTES DO EMBARQUE. RECUSA DA EMPRESA EM EMITIR A SEGUNDA VIA. PASSAGEIRA OBRIGADA A ADQUIRIR NOVO BILHETE. NEGATIVA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO NOVO BILHETE. PATENTE DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, pela consumidora, em 13.7.2021, de passagem de ônibus de São Paulo/SP à Americana/SP, pelo valor de R$ 46,45, com horário previsão de saída às 19h; (b) perda do bilhete pela consumidora; (c) retorno da passageira ao guichê para emissão da segunda via e recusa da empresa, que teria sugerido a aquisição de novo bilhete com posterior pedido de reembolso ou a busca nos achados e perdidos; (d) compra de novo bilhete pela passageira; (e) passagem perdida encontrada após o embarque, e tratamento irônico dos funcionários da empresa no momento da entrega do bilhete perdido.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela empresa de transporte versa tão somente acerca da exclusão ou minoração da estimativa à reparação dos danos morais, uma vez que a empresa não se insurgiu em relação à devolução em dobro do valor pago pela segunda passagem.
III. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Com efeito, a situação narrada pela consumidora evidencia o abuso de direito da empresa, que se recusou a emitir a segunda via da passagem. No ponto, destaca-se que o bilhete (perdido) era nominal, além de conter o número do documento de identidade da consumidora, de sorte que seria plenamente viável a emissão de segunda via, a par de não poder ser utilizado por terceiro, tanto que o preposto da empresa, ao localizar o bilhete perdido, procurou o passageiro da “poltrona 17” no ônibus.
V. Entrementes, a recorrida teria se dado conta da perda do bilhete logo após a aquisição (durante trajeto à plataforma de embarque), sendo que os atendentes no “guichê” eram os mesmos que haviam efetuado a venda, o que apontaria à imediatidade dos fatos.
VI. Nesse passo, se revela patente o descaso da empresa de ônibus que não atendeu os legítimos reclames da consumidora (não emitiu nova passagem e não devolveu o valor pago pela segunda passagem), que precisou “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, tudo, a subsidiar a reparação dos danos morais (CC, artigo 186 e CDC, artigo 14, “caput”).
VII. Em relação ao “quantum” dos danos extrapatrimoniais, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
VIII. O juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que se divisa no caso concreto. Com efeito, o descuido da recorrida teria sido concausa ao desdobramento dos fatos. Além disso, o valor despendido pela nova passagem (R$ 46,45) não teria causado descontrole financeiro à consumidora (advogada), que logrou empreender a viagem como planejado e obteve judicialmente a devolução em dobro do valor pago.
IX. Desse modo, urge a adequação do valor da reparação (de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 - quinhentos reais), quantia que ora se revela suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, em razão do descaso da empresa, sem proporcionar enriquecimento indevido.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais, ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).